Tribunal: TJMT
Processo: 1049454-49.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049454-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IRACEMA DIAS VIEIRA - CPF: 346.683.731-68 (APELADO), Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IRACEMA DIAS VIEIRA - CPF: 346.683.731-68 (APELANTE), Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O DA PARTE RÉ.

E M E N T A

Ementa:

Direito
do consumidor.
Apelação cível.

A
ção
de

indeniza
ção por dano material e moral
. Desconto indevido em saldo de conta corrente. Ausência de prévia autorização da correntista. Retenção integral de verba de natureza salarial. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade civil caracterizada. Dever de indenizar. Dano moral
c
onfigurado. Majoração do

v
alor indenizatório
para patamar

condizente
com a
s p
articularidades
do caso concreto.
Recurso da ré desprovido.
R
ecurso
da autora

parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.
Recursos de Apelação
interposto
s por ambas as partes
contra
sentença que
julgou o pedido em parte procedente para declarar a ilegalidade da retenção integral dos vencimentos depositados na conta corrente da autora
,
condena
ndo
o Banco/réu
a
restitui
r

os valores apropriados
, abster-se de efetuar novos descontos
ou
bloqueios
e a
indeniz
á-la
p
elos
danos morais
sofridos.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal consiste em
verificar a
existência ou não de falha na prestação do serviço
bancário em decorrência da retenção da integralidade do saldo da conta corrente em que a autora recebe os seus proventos;
a caracterização do dano moral
indenizável na hipótese dos autos; e
a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado
na sentença.

III. Razões de decidir

3.
Não havendo prova de prévia e específica
autorização contratual
de desconto/débito automático do valor das parcelas de empréstimo em saldo da conta corrente, revela ato
ilícit
o a
apropriação do
s valores creditados n
a conta
bancária
do mutuário
, sobretudo quando a conduta o privou da integralidade da sua remuneração mensal.

4
.
Em razão da
falha
na prestação d
o
serviço
bancário
, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente
da indevida retenção da integralidade da verba salarial depositada na conta da autora
, revela-se devia a condenação de indenização por dano moral
, cujo valor
deve ser fixad
o
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o
bservando a
intensidade do dano
e a repercussão na esfera privada do
consumidor
, o caráter educativo e repreensivo.

5.

O valor da indenização por danos morais deve
ser alcançado a partir da anál
ise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e,
a fim de atender o
caráter disciplinar, deve ser suficiente para desencorajar a reincidência de ofensa
semelhante, porém, não deve ser causa de enriquecimento indevido da vítima.

IV. Dispositivo

6. Recurso d
o réu
desprovido.

7. Recurso d
a autora parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto,

respectivamente, por
BANCO DO BRASIL S.A. e IRACEMA DIAS VIEIR
A
contra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4a Vara Especializada
de
Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que
nos
autos
da
ação Declaratória
de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais

(Proc. no
1049454-49.2025.8.11.0041
),

ajuizada pela
segunda

apelante
contra o
primeiro
,
julgou o pedido em parte procedente para
declarar
a ilegalidade da retenção integral dos vencimentos d
epositados na conta corrente da
autora
na data de
30/05/2025,
e condenar o Banco/réu
à restituição do valor de R$ 6.453,12
,
abster
-s
e
de efetuar novos descontos, bloqueios ou retenções diretas na conta-salário ou em qualquer outra conta da autora, salvo contratação específica
, e
ao pagamento de
R$ 5.000,00 a título de
indenização por danos morais
(
cf. Id. no
323972956
).

O

réu
/a
pelante

suscita a carência de ação por falta de interesse processual, pois “
não
(lhe)
pode ser imputada
(...)
a responsabilidade p
el
o exercício regular de um direito devidamente regulamentado pelo Banco Central do Brasil
”, como é o caso da realização de débito automático em conta corrente.

Sustenta a impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais por força do princípio
pacta sunt servanda
, sobretudo porque, segundo argumenta, a presente demanda “está

sendo usado para consecução de objetivo ilegal
”.

Alega que, uma vez não demonstrada a prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário, não há falar em condenação indenizatória por dano material e moral, inclusive, quanto a esse último ponto, os fatos discutidos nos autos representam, no máximo,
um mero aborrecimento, comum nas relações de consumo
, “
já que os prejuízos financeiros porventura advindos da cobrança das
parcelas dos contratos celebrados entre as partes não teriam o condão de afetar os direitos de personalidade da autora
”. Impugna, ainda, a fixação da indenização por dano moral em 5 mil reais, eis que manifestamente excessivo e desproporcional às particularidades do caso concreto.

P
ede
, pois,
o provimento
do recurso
,
para que
, reformada a sentença,
seja
julgado improcedente o pedido, ou, ao menos,
m
inorado
o valor da indenização por danos morais

(cf. Id. no
323972959
).

A autora
/
apelante

sustenta

que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral não é suficiente para compensar o abalo moral que lhe foi infligido pela cobrança ilícita realizada pelo Banco/réu, assim como não atende ao caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória por dano moral
, eis que desconsidera que o “
bloqueio total de verba de natureza alimentar, além de flagrantemente ilegal (art. 833, IV, CPC), ating
iu
o núcleo do direito fundamental ao mínimo
existencial”, e destoa do patamar normalmente adotado por este Tribunal para hipóteses semelhantes; queixa-se, no mais, da conclusão pela sucumbência recíproca só por
conta da condenação indenizatória
em montante inferior ao postulado na inicial
e rejeição de “pedidos acessórios”.

Pede, então,
o
provimento d
o

recurso
,

a fim
de majorar o
valor da indenização por danos morais
para
R$ 25.000,00
e impor os ônus sucumbenciais exclusivamente ao Banco/réu
(cf. Id. no
323972964
).

A

autora
ofertou
contrarrazões
no Id. no
323972965
, enquanto
o réu
contrarrazoou junto ao Id. no
330400852
,
ambos
com postulaç
ões
recíproca
s
de negativa de desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante Iracema Vieira propôs a presente demanda contra o réu/apelante Banco do Brasil, onde se queixa da retenção da totalidade dos seus rendimentos no mês de maio de 2025, por meio de indevida prática de débito automático de parcelas de empréstimos no saldo de sua conta, e pede a declaração da “ilegalidade da retenção integral do salário”, com a imposição ao Banco/réu da obrigação de
se abste
r
de
“
efetuar novos descontos, bloqueios ou retenções diretas na conta-salário ou
em
qualquer outra conta
(de sua titularidade)”, e a condenação ao ressarcimento do valor indevidamente apropriado e, ainda, a indenizá-la pelos danos morais sofridos.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à lide:

“
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por IRACEMA DIAS VIEIRA em face de BANCO DO BRASIL S.A., objetivando, em síntese, a declaração de ilegalidade da retenção integral de seu salário, a restituição dos valores retidos e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra a autora que é servidora pública efetiva da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, integrante da categoria profissional do Sistema Único de Saúde – SUS, percebendo mensalmente remuneração bruta no valor de R$ 13.223,93 (treze mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e três centavos), cujo salário deveria ser creditado em conta vinculada ao requerido (agência 2363-9, conta poupança no 55281-X, variação 51).

Aduz que, no mês de março de 2025, solicitou junto à instituição requerida a portabilidade de seus vencimentos mensais, com a finalidade de que o crédito de seu salário passasse a ser efetuado diretamente na conta poupança, variação 51. Afirma que, em cumprimento à solicitação de portabilidade, no dia 29
de abril de 2025, o valor de R$ 3.496,06 foi efetivamente creditado na conta poupança de variação 51.

Contudo, relata que, no dia 30 de maio de 2025, embora o Estado de Mato Grosso tenha efetuado o repasse referente à folha de pagamento dos servidores públicos estaduais, não houve qualquer crédito identificado em sua conta poupança. Ao entrar em contato com a gerente de sua agência bancária, foi informada que o salário ainda não havia sido pago e que deveria ser creditado nas próximas horas.

Afirma que, ao final do mesmo dia, surpreendeu-se com o extrato de sua conta salário, que indicava o crédito no valor de R$ 6.453,12, seguido de três descontos, sendo o primeiro de R$ 1.341,47, o segundo de R$ 1.592,86 e o terceiro de R$ 3.518,79, totalizando R$ 6.453,12, ou seja, a integralidade de seus vencimentos.

Sustenta que os descontos foram realizados sem sua autorização, em flagrante violação à portabilidade previamente solicitada e ao limite legal de 30% para descontos em folha de pagamento, deixando-a em situação de desespero, sem condições mínimas para subsistência.

(...)

DA REVELIA

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de intempestividade da contestação apresentada pelo banco requerido.

Conforme certificado pela Secretaria deste Juízo (ID 200770827), o requerido foi citado via sistema em 09/06/2025 (ID 196866775), juntou habilitação em 16/06/2025 (ID 197663061) e apresentou contestação apenas em 10/07/2025 (ID 200393673).

Nos termos do art. 231, V, do Código de Processo Civil, o prazo para contestação, quando a citação for eletrônica, começa a correr do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê. No caso dos autos, considerando que a citação eletrônica ocorreu em 09/06/2025, e que o banco requerido se habilitou nos autos em 16/06/2025, demonstrando inequívoca ciência da citação, o prazo de 15 dias úteis para contestação iniciou-se em 17/06/2025.

Considerando o feriado de Corpus Christi (19/06/2025) e o ponto facultativo subsequente (20/06/2025), bem como os demais dias úteis do período, o prazo fatal para apresentação da contestação encerrou-se em 08/07/2025. Contudo, a contestação foi apresentada apenas em 10/07/2025, sendo, portanto, intempestiva.

Assim, declaro
a
revelia do banco demandado
ante, o
que, nos termos do art. 344 do CPC, acarreta a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora. Ressalte-se, contudo, que tal presunção é relativa, podendo ser afastada pelas demais provas constantes dos autos, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

(...)

DO MÉRITO

A discussão travada nos autos se refere à legalidade dos descontos realizados pelo banco requerido na conta-salário da parte autora, que totalizaram R$ 6.453,12, correspondente à integralidade de seus vencimentos líquidos do mês de maio de 2025.

Conforme relatado, a parte autora alega que solicitou a portabilidade de seus vencimentos para sua conta poupança (variação 51), o que foi atendido pelo banco em abril de 2025, mas que, no mês seguinte, o banco creditou seu salário em conta-salário e, ato contínuo, procedeu à retenção integral do valor para amortização de débitos junto à própria instituição financeira, sem sua autorização.

O banco requerido, por sua vez, sustenta que os descontos foram realizados para pagamento de parcelas em atraso de contratos de empréstimo, conforme autorização prevista nas cláusulas gerais dos contratos firmados com a autora.

Inicialmente, cumpre destacar que, além da presunção de veracidade decorrente da revelia, as alegações da parte autora encontram respaldo na documentação acostada aos autos, notadamente nos extratos bancários que demonstram o crédito de seu salário na conta-salário e os subsequentes descontos que totalizaram a integralidade do valor creditado (ID 195986307).

Ademais, o banco requerido, mesmo intimado especificamente para apresentar documentação comprobatória da origem dos descontos, limitou-se a juntar
extratos de operações e contratos que não comprovam a existência de autorização expressa para os descontos realizados diretamente na conta-salário.

Nesse contexto, verifico que a conduta do banco requerido violou normas de ordem pública em, pelo menos, dois aspectos fundamentais:

1) Retenção integral de verba alimentar: o salário possui natureza alimentar e goza de proteção constitucional e legal, sendo, em regra, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente reconhecido a ilegalidade da retenção integral ou em percentual superior a 30% da remuneração do trabalhador para fins de adimplemento de débitos contraídos perante instituições financeiras. No caso dos autos, o banco requerido reteve 100% dos vencimentos líquidos da parte autora, privando-a dos recursos necessários à sua subsistência.

2) Ausência de autorização expressa para os descontos: mesmo que se admitisse a possibilidade de descontos em conta-salário para pagamento de dívidas bancárias (o que não é o caso), seria imprescindível a existência de autorização expressa e específica do consumidor para tal finalidade. No caso dos autos, o banco requerido não comprovou a existência de tal autorização, limitando-se a alegar genericamente que os descontos estariam previstos nas cláusulas gerais dos contratos.

Portanto, resta evidente a ilegalidade da conduta do banco requerido ao reter integralmente os vencimentos da parte autora sem o necessário lastro contratual para tanto.

DOS DANOS MORAIS

No que tange aos danos morais, entendo que a conduta do banco requerido, ao reter integralmente os vencimentos da parte autora, causou-lhe transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável.

A retenção integral do salário, verba de natureza alimentar, privou a parte autora dos recursos necessários à sua subsistência, causando-lhe angústia, preocupação e constrangimentos que afetaram sua dignidade e bem-estar psíquico.
A situação é ainda mais grave considerando que a parte autora ficou impossibilitada de arcar com suas necessidades básicas como alimentação, água, energia elétrica, telefone e gás, conforme narrado na inicial.

(...)

No caso dos autos, considerando a gravidade da conduta do banco requerido, que reteve integralmente os vencimentos da parte autora, privando-a dos recursos necessários à sua subsistência, bem como o porte econômico da instituição financeira e as condições pessoais da parte autora, entendo razoável fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado para compensar o dano sofrido e desestimular a repetição da conduta ilícita, sem configurar enriquecimento sem causa.

(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR a ilegalidade da retenção integral dos vencimentos da parte autora realizada pelo banco requerido em 30/05/2025, no valor de R$ 6.453,12 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e doze centavos);

b) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida na decisão de ID 199969446, tornando definitiva a determinação para que o banco requerido proceda à restituição do valor de R$ 6.453,12 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e doze centavos) na conta poupança da autora (variação 51); 2) abstenha-se de efetuar novos descontos, bloqueios ou retenções diretas na conta-salário ou em qualquer outra conta da autora, salvo contratação específica.

c) CONDENAR o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, 30/05/2025.

Considerando a sucumbência recíproca, mas em proporção significativamente maior para a parte requerida, condeno o banco requerido ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, e a parte autora ao pagamento de 20% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da diferença entre o pedido de danos morais formulado na inicial (R$ 25.000,00) e o valor da condenação (R$ 5.000,00), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora (art. 98, §3o, do CPC).
”

Sabe-se muito bem que, seja por simples desídia, seja pela inobservância
do prazo
legal, a não apresentação de defesa
ens
eja a decretação da revelia do réu, cujo principal efeito é o de tornar incontroversa a matéria fática objeto da lide, isto é, passa a ser admitido como
verdadeiros
os
fatos
descritos na petição inicial (CPC, art. 344).

É certo, porém,
que a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia não é absoluta, não implicando em
automátic
a procedência da pretensão autoral
,
sendo po
ssível
que
a
presunção legal seja
elidida na hipótese
em
que o acervo probatório
destoe e contrarie o exposto na petição inicial, até porque, em qualquer cenário, o
ju
lgador tem
o dever de entrega da justa e correta prestação jurisdicional.

Sucede que,
após
detida revisão dos autos, o que se vê é que
o caso dos autos
não
corresponde a nenhuma das hipóteses legais em que se admite excepcionar a regra geral do art. 344 do CPC, afinal, não versa sobre direitos indisponíveis, tampouco consta dos autos elementos probatórios contrários ou que desabonassem a verossimilhança das alegações autorais, na realidade, em sentido oposto, conforme percuciente análise sentencial, o conjunto probatório favorece a
versão dos fatos e pretensão deduzida na exposição postulatória
, o que, por si só, já leva à rejeição do queixume recursal do réu Banco do Brasil.

Fosse pouco, a bem da verdade,
as razões
recursais do apelo do Banco/réu são tão vagas e genéricas, inclusive
aborda
ndo
quest
ões totalmente

estranha
s
ao mérito da
lide
,
como quando
discorre
sobre a
legalidade e validade d
a taxa de juros e de tarifas administrativas, o que nada tem a ver com a temática dos autos, que sequer
permite
m
divisar ponto de efetiva confrontação com o que restou decidido na sentença, o que

evidencia
a inobservância do ônus de impugnação específica por parte do recorrente e violação ao princípio da dialeticidade.

Ora, a arguição do réu/apelante de falta
de interesse processual po
rque
“não (lhe) pode ser imputada (...) a responsabilidade pelo exercício regular de um direito devidamente regulamentado pelo Banco Central do Brasil
” sequer faz sentido do ponto de vista
lógico-jurídico
, na medida em que tal objeção está claramente atrelada ao mérito da lide, e não às condições da ação.

Já a alegada
impossibilidade de revisão
do contrato
por força do princípio
pacta sunt servanda

contém argumentação estranha ao objeto da lide, conforme exemplo acima citado,
trata
ndo
-se, provavelmente,
de
parte do modelo de petição replicado indistintamente pelo Banco
do Brasil
para os processos que envolvem revisão contratual,
o que não corresponde à hipótese dos autos.

Sobre os danos morais,
a manutenção da conclusão sentencial de falha na prestação do serviço bancário e d
e
ilícita apropriação d
o saldo da conta
da autora
, de natureza salarial
, infirma, por si só, a tese recursal de ausência dos requisitos legais à caracterização da responsabilidade e condenação indenizatória, e, por outro lado, a genérica alegação de que o desconto no saldo de conta corrente configura mero aborrecimento, sem nada dispor a respeito do fato de que houve a retenção da integralidade dos vencimentos da autora, não consiste em fundamento
idôneo a afastar, ainda que em tese, a conclusão sentencial, afinal, a apropriação indevida da integralidade do valor do subsídio da autora foi o fator determinante à condenação indenizatório por danos morais.

Quanto ao valor indenizatório,
o

arbitramento
da
importância devida a título de
indenização por dano moral
parte da
análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema
trazido ao processo
, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso,
conquanto não se descure das
agruras
passadas pela autora em decorrência do
episódio
discutido nos autos e de suas consequências em âmbito financeiro, não
vejo
nenhuma excepcionalidade a justificar a condenação no patamar de R$ 2
5
.000
,00
, muitíssimo superior ao que normalmente é arbitrado para hipóteses semelhantes
a dos autos
, afinal, para além da presunção do dano sofrido, os fatos narrados não indicam um sofrimento anormal ou extraordinário a ensejar indenização de tão elevada monta,
mas
,
ainda
sob essa perspectiva,

uma vez que
o presente caso
não difere muito de tantos outros envolvendo a mesma temática, e que, em média, não demonstrada nenhuma situação excepcional, de acordo com a jurisprudência deste TJMT, o valor da indenização arbitrada para tais casos
é de
8 a 10
mil reais, admito que o valor indenizatório merece ser majorado para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
até mesmo
em homenagem a
os princípios da
segurança jurídica,
proporcionalidade e razoabilidade
, sem, porém, descuidar das particularidades do caso concreto
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INTEGRAL DE PARCELAS SUSPENSAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RETENÇÃO DE VALOR EM CONTA-SALÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
5. A conduta abusiva enseja responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo prescindível a prova de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do nexo de causalidade. 6. A retenção indevida de verba alimentar em conta-salário configura lesão à dignidade do consumidor e autoriza a compensação por dano moral, considerando-se a gravidade do impacto financeiro e a expectativa legítima quanto ao desfecho da contestação bancária. 7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, não havendo enriquecimento sem causa, pois a indenização decorre de ofensa relevante à esfera jurídica do autor. 8. A obrigação de fazer
-
restituição do valor e manutenção do parcelamento
-
encontra amparo na necessidade de reestabelecer o equilíbrio contratual e garantir o respeito aos direitos do consumidor.
”
(
TJMT -
Quinta Câmara de Direito Privado
- RAC

1020446-81.2024.8.11.0002,
Rel. Des.

Sebastiao
d
e Arruda Almeida
,
j
ulgado em 19/11/2025
)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
3. A retenção integral de proventos
possui natureza abusiva e ilegal, violando os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos em folha ou conta corrente devem observar o limite de 30% da remuneração líquida, mesmo quando pactuados.

5. Demonstrada a prática reiterada da conduta abusiva e o prejuízo existencial ao autor, configurado o dano moral in
re

ipsa
.

6. Valor da indenização mantido em R$ 8.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.
(...).
(
TJMT -
Primeira
Câmara de Direito Privado
- RAC
1002807-98.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
Sebastiao Barbosa Farias
,
j
ulgado em 21/05/2025
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO. ILEGALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.
(...). 6.
A retenção integral de valores de natureza alimentar depositados em conta salário, sem autorização judicial, viola o art. 833, IV, do CPC, e representa prática abusiva vedada pelo ordenamento jurídico.

7. A instituição financeira não comprovou autorização contratual expressa e específica para o bloqueio de salário em caso de inadimplemento de fatura de cartão de crédito, tampouco buscou a via judicial para satisfação do crédito.

8. A conduta da instituição financeira comprometeu a subsistência do consumidor e de sua família, caracterizando afronta à dignidade da pessoa humana, à luz do art. 7o, X, da CF/1988, e dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

9. O dano moral, em casos de retenção indevida de verba alimentar, é presumido (in
re

ipsa
), prescindindo de prova específica de abalo concreto.

10. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.
(...).
(
TJMT -
Quinta Câmara de Direito Privado
- RAC
1012018-27.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
j
ulgado em 29/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER, C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ABUSIVIDADE – CLÁUSULA PERMISSIVA DE DESCONTO ILIMITADO DE TODO E QUALQUER VALOR DE DÉBITO EXISTENTE – DISPOSITIVO CONTRATUAL QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA - NULIDADE CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, CDC – DANO MORAL EVIDENCIADO – CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE E MANUNTEÇÃO DE CONTA SALÁRIO – OPÇÃO QUE DEVE SER DISPONIBILIZADA AO CONSUMIDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
Ficou comprovado que o banco/requerido efetuou retenções indevidas na conta corrente da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seu salário, por meses; ou seja, a autora ficou impossibilitado, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota.

É direito do consumidor optar apenas pela abertura de conta salário para recebimento de seu salário, não podendo ser compelido a promover a abertura de conta corrente, para viabilizar a retenção de valores relativos a débitos de cartão de crédito, existentes com a instituição financeira, que deve procurar o recebimento pelas vias adequadas.

(
TJMT -
Quarta
Câmara de Direito Privado
- RAC
1013759-10.2020.8.11.0041,
Rel. Desa.

Serly
Marcondes Alves
,
j
ulgado em 29/10/2020
)

Por fim, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, a autora/apelante tem razão ao dizer que a sentença
vai de encontro à orientação da
Súmula
no
326 do STJ
, que reza que, “na
ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbênciarecíproca
”, de modo que ela também merece reparo nesse ponto.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso do réu Banco do Brasil, e
dou parcial provimento ao recurso
da autora Iracema Dias Vieira,
a fim de majorar para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
o valor da
indenização
por
danos morais
e impor
os ônus sucumb
enciais exclusivamente ao Banco/réu, incluindo os honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da condenação.

Custas
pel
o

réu Banco do Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026